Tribunal: TJBA
Processo: 2000368-49.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2000368-49.2026.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo Agravado: Osmar Bispo Teles Advogado: Dr. João Vitor Moura da Costa (OAB/BA: 53.519) Processo de origem: 2002922-88.2025.8.05.0001 (SEEU) Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. REEDUCANDO QUE, APÓS PRISÃO EM FLAGRANTE E LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA, ESTEVE SOLTO POR QUASE OITO MESES, SENDO NOVAMENTE PRESO NO MESMO FEITO POR OCASIÃO DE DECRETO PREVENTIVO, PERMANECENDO CUSTODIADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ESTABELECEU A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. PLEITO MINISTERIAL PELA ALTERAÇÃO PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ACOLHIMENTO. A INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA DE SE COMPUTAR, INDIRETAMENTE, O PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE SOLTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA PARA FINS DE REQUISITO OBJETIVO. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO QUE DEVE SER CONSIDERADO SOMENTE PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DATA-BASE QUE, NA HIPÓTESE, DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Osmar Bispo Teles, fazendo constar a data-base de 14/10/2024, recomendando-se, ademais, ao Juízo de Origem, a adoção das medidas cabíveis para a regularização do processo executório do Apenado. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de modificação da data-base formulado pelo Parquet nos autos da Execução Penal de Osmar Bispo Teles, de nº 2002922-88.2025.8.05.0001 (SEEU). II - Extrai-se do caderno processual e dos autos de execução que o Agravado foi condenado na Ação Penal nº 8021391-17.2024.8.05.0001 pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal). Após o julgamento do Recurso de Apelação por esta Corte, as penas definitivas foram ratificadas em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo considerado reincidente, e 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, com trânsito em julgado em 15/07/2025. Na hipótese em testilha, o Apenado foi preso em flagrante delito em 18/02/2024, colocado em liberdade provisória em 20/02/2024, vindo a ser novamente custodiado em 14/10/2024, por conta de decreto preventivo proferido no APF relativo à mesma ação penal, e permanecendo segregado até o presente momento. Instaurado o processo de execução, o Ministério Público impugnou o atestado de pena que considerava a data de 18/02/2024 como data-base. A Juíza a quo, contudo, indeferiu o pleito ministerial e manteve a data da primeira prisão como termo inicial para a concessão de benefícios executórios (Id. 98628397). III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Agravo (Id. 98628402), requerendo o provimento do recurso para que a data-base seja modificada para a data da última prisão. Aduz, em suma, que a decisão da Juíza de primeiro grau contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo interrupção da custódia por período de liberdade, o marco para a concessão de benefícios deve ser a data da última prisão. Alega que manter a data da primeira prisão resultaria em computar, indiretamente, o tempo de liberdade como pena cumprida, citando diversos precedentes desta Corte e do STJ para fundamentar o pedido. IV - No mérito, a pretensão ministerial deve ser acolhida. In casu, a questão central do presente Agravo em Execução Penal consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de concessão de benefícios executórios – se a data da primeira prisão ou a da última prisão –, na hipótese de o apenado ter sido preso em flagrante, colocado em liberdade, vindo a ser posteriormente recolhido ao cárcere em decorrência de decreto preventivo proferido no curso do feito referente à mesma ação penal, com a manutenção da custódia cautelar até o trânsito em julgado da condenação, quando passou a ser definitiva. V - De início, mister esclarecer que, a despeito de constar na decisão impugnada, assim como na Guia de Recolhimento Definitiva a data de 18/10/2024 como sendo a da última prisão do penitente (evento nº 1.58 dos autos do SEEU), verifica-se, em verdade, que tal corresponde à data de certificação do cumprimento do mandado de prisão, que, conforme documento de Id. 98628400, ocorreu em 14/10/2024, nos termos noticiados no Id. 98628398 e constantes do Atestado de Pena (Id. 98628401), sendo a referida custódia decorrente de decreto preventivo proferido em sede de juízo de retratação no bojo do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão concessiva de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas ao então flagranteado (evento nº 1.17 do SEEU). VI - Com efeito, da análise dos fólios, observa-se que o Agravado foi inicialmente preso em flagrante delito em 18/02/2024 e solto em 20/02/2024, sendo novamente preso, desta feita preventivamente, na data de 14/10/2024. A interrupção da custódia, com a soltura do apenado por um período de quase oito meses, impede que a data da primeira prisão seja considerada como marco inicial. Caso contrário, estar-se-ia criando a ficção jurídica de que o reeducando esteve cumprindo pena enquanto se encontrava em liberdade, o que é inadmissível e viola a própria finalidade da sanção penal. VII - Assim, o período da primeira prisão (pré-cautelar) deve ser computado apenas para fins de detração, para reduzir a base de cálculo para alcance de benefícios, de forma a diminuir a quantidade de pena necessária para obtenção de determinada benesse (abatendo do tempo total), mas não para fixar o termo a quo para concessão de benefícios executórios. VIII - Não se desconhece a existência de entendimentos judiciais que estabelecem a data da primeira prisão como o marco inicial. Contudo, a melhor interpretação do sistema de execução penal impõe uma conclusão diversa. O cerne da questão reside na impossibilidade jurídica de se computar, ainda que indiretamente, o período em que o sentenciado esteve em liberdade como tempo de pena efetivamente cumprida para fins de benefícios. Fixar a data-base no primeiro recolhimento (18/02/2024), quando este foi interrompido por um período relevante, gera exatamente essa consequência, em violação ao objetivo da reprimenda penal, configurando um benefício indevido. IX - Como visto, o tempo de prisão antes do trânsito em julgado da condenação não é desprezado; sua correta aplicação ocorre por meio da detração, ou seja, abatendo-se do total da pena a cumprir, conforme o art. 42 do Código Penal. A data-base, por sua vez, deve refletir o efetivo e ininterrupto início do cumprimento da reprimenda, que se dá com a última prisão do apenado. X - Nesse diapasão, a orientação dos Tribunais Superiores é robusta no sentido de que, havendo interrupção da custódia, o marco inicial deve ser a data da última prisão. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente de forma a evitar que o período de liberdade seja, na prática, contabilizado como cumprimento de pena para fins de concessão de benefícios executórios. XI - Por conseguinte, conclui-se que o período de liberdade não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal, porquanto o Agravado não estava no efetivo cumprimento da reprimenda, devendo ser alterada a data-base para o dia da última prisão (14/10/2024). XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Agravo, para que a data-base seja fixada na data da última prisão. XIII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Osmar Bispo Teles, fazendo constar a data-base de 14/10/2024, recomendando-se, ademais, ao Juízo de Origem, a adoção das medidas cabíveis para a regularização do processo executório do Apenado. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo em Execução Penal sob o nº 2000368-49.2026.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Agravado, Osmar Bispo Teles. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Osmar Bispo Teles, fazendo constar a data-base de 14/10/2024, recomendando-se, ademais, ao Juízo de Origem, a adoção das medidas cabíveis para a regularização do processo executório do Apenado, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.